Tribunal: STF
Processo: MS 40285
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA NO PRAZO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OU DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gil de Aquino Farias, contra ato “praticado pela presidência do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, (...) que anulou o ato de concessão de aposentadoria deferida pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa ser “professor aposentado da Universidade Federal do Ceará (UFC), exerceu suas funções por mais de 35 (trinta e cinco anos), preenchendo todos os requisitos constitucionais e legais para a concessão da aposentadoria com paridade e proventos integrais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “seu ato de aposentadoria foi regularmente publicado e submetido à apreciação do TCU, conforme exigência do art. 71, III, da Constituição Federal. Todavia, de forma arbitrária e em total dissonância com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, o Tribunal negou o registro do ato sob o fundamento de que os proventos incorporavam rubrica decorrente de decisão judicial proferida há mais de vinte anos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “a referida rubrica foi incorporada por força de sentença transitada em julgado, com base em ação judicial movida ainda em 2003 (0011130-24.2001.4.05.8100), cujos efeitos foram fielmente observados pela Administração desde então. Trata-se, portanto, de verba regularmente recebida há mais de duas décadas, sem qualquer questionamento judicial ou administrativo válido nesse interregno, agora suprimida de sua aposentadoria” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “tal ato, no entanto, é arbitrário e ilegal, tendo em vista ter deixado de observar a exigência de um procedimento administrativo para a sua revisão, além de extrapolar o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para anular tal pagamento” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da medida liminar, nos termos expostos, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão do TCU que negou o registro do ato de aposentadoria, como consequência, determinar à UFC que 
se abstenha de suspender, reduzir ou alterar os proventos do Impetrante, mantendo-se o pagamento da aposentadoria com a rubrica judicial incorporada” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pede “a concessão da segurança em caráter definitivo, para declarar a nulidade do ato administrativo que negou o registro do ato de aposentadoria, como consequência, determinar que o Tribunal de Contas da União proceda ao registro do ato de aposentadoria do Impetrante, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, bem como determinar à UFC que se abstenha de suspender, reduzir ou alterar os proventos do Impetrante, mantendo-se o pagamento da aposentadoria com a rubrica judicial incorporada, bem como condenando à devolução de eventuais valores vencidos desde a data da anulação do ato de aposentadoria” (fl. 14,e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos havidos no processo que o impetrante teve o ato de sua aposentadoria considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União, com negativa de registro, pelo pagamento de parcela judicial, referente à incorporação de quintos com base na Portaria MEC 
n. 474/1987, em valor superior ao devido.



    Contra esse acórdão, foi interposto pedido de reexame, desprovido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APOSENTADORIA. QUINTOS INCORPORADOS COM FUNDAMENTO NA PORTARIA 474 DO MEC. ILEGALIDADE NA FORMA DE PAGAMENTO DAS VANTAGENS PERCEBIDAS SOB A FORMA DE RUBRICA JUDICIAL. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (e-doc. 14).



    5. Nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição da República:



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    (...)



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.



    6. Na espécie, não se comprova descumprimento do ato jurídico perfeito e do direito adquirido pela negativa de registro de aposentadoria em favor do impetrante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, representativo do Tema 445 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.2.2020, grifo nosso).



    Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral.



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto.



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados.



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas.



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



    6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 
5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos.



    8. Negado provimento ao recurso” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2020).



    A partir desse julgado, firmou-se entendimento de que, embora o ato de aposentação, reforma ou pensão tenha natureza complexa e apenas se aperfeiçoa com o registro, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para exercício do controle externo desses atos, contado da chegada do processo no respectivo tribunal de contas. Transcorrido esse lapso temporal, haverá registro tácito do ato de aposentação, reforma ou pensão, que não poderá ser alterado.



    7. Como se extrai dos documentos presentes nos autos, o Tribunal de Contas da União exerceu sua competência fiscalizatória no período de cinco anos estabelecido para sua atuação.



    Na espécie, o ato de aposentadoria teve entrada no Tribunal de Contas da União em 29.7.2021. A apreciação desse ato deu-se em 12.3.2024, pelo que não transcorrido o prazo decadencial de cinco anos. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL 
DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA ENTRADA DO PROCESSO NA CORTE. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Tribunal de Contas da União tem 5 (cinco) anos, contados do recebimento do procedimento administrativo, para analisar a legalidade de ato de concessão de aposentadoria inicial, operando-se, após o decurso do período, o registro tácito, sem prejuízo de eventual revisão em igual prazo.



    2. Compete à Corte de Contas corrigir ilegalidade na composição de proventos de aposentadoria de servidor público, em processo que trata da passagem inicial para a inatividade, ato de natureza complexa.



    3. Não viola o instituto da coisa julgada deliberação do TCU que, a fim de aplicar alterações legislativas voltadas à reestruturação remuneratória na carreira dos interessados, resulte na exclusão de índices alusivos a planos econômicos antes incorporados a proventos de aposentadoria por determinação judicial.



    4. A jurisprudência do Supremo é no sentido da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.



    5. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.428-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE).



    1. Não se aplica ao TCU, no exercício do controle externo da legalidade de aposentadorias, a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa.



    2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento.



    (...)



    6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS 35.193 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PELO QUAL SE DETERMINOU A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO 
DA RUBRICA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. TERMO INICIAL: TEMA RG Nº 445. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A análise da legalidade do ato de revisão da aposentadoria pelo TCU, no que toca ao prazo decadencial de cinco anos, deve ser feita a partir do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, nos termos da tese fixada por esta Corte, ao exame do Tema RG nº 445: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.’



    2. Consideradas as datas da disponibilização do ato de aposentadoria para análise pelo TCU e o julgamento pela Corte de Contas, observa-se não ultrapassado o quinquênio legal.



    3. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando modificado o regime jurídico em vigor no momento da prolação da sentença transitada em julgado, tendo em vista a alteração promovida por lei reestruturadora da carreira na forma de composição da remuneração, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 38.504-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023).



    8. Não há na espécie demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão do Tribunal de Contas da União. Esse órgão atuou nos limites de sua competência constitucional, aplicando as 
normas de regência, para julgar ilegal a aposentadoria do impetrante, negando-lhe o registro.



      Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito do impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco comprovação da prática de ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado. Falta, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    9. Pelo exposto, inexistentes as condições da ação, quais sejam, a prática comprovada de plano de ilegalidade ou abuso de poder no cometimento do ato apontado como coator, direito do impetrante tisnado pela conduta questionada ou que pudesse ser adjetivado de líquido e certo (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República), indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora